Tribunal: STF
Processo: HC 225352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito e impetrado por José Carlos Cabral, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se cuidar de “habeas corpus do STJ que foi impetrado em face ao Recurso de Apelação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina oriundo dos autos da 2ª Vara Criminal de Joinville - SC”, no Processo n. 5038461-61.2021.8.24.0038 (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante narra ter sido condenado à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, “por suposta infração ao art. 2º da lei número 12850/13”, não tendo sido o recurso julgado até o momento (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que estaria preso desde 4.8.2021, seria primário, com bons antecedentes, e, “se for condenado no Recurso, a pena será de 3 anos em regime Aberto, e não ficará preso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma excesso de prazo e descumprimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da duração razoável do processo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim peço liminarmente e sua confirmação ao final para determinar o julgamento do Recurso de Apelação imediatamente no TJSC. Subsidiariamente peço o deferimento para o paciente aguardar o julgamento em liberdade, expedindo o Alvará de Soltura” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Foram requisitadas informações ao juízo da Segunda Vara Criminal de Joinville/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça. Prestadas as informações, os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Apesar de o impetrante/paciente mencionar habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, ao prestar informações (e-doc. 9), o Superior Tribunal fez referência ao Habeas Corpus n. 743.029/SC, que versa sobre tráfico de drogas, na Ação Penal n. 5017204-77.2021.8.24.0038. 



    No presente habeas corpus, referente à Ação Penal n. 5038461-61.2021.8.24.0038, discute-se sobre organização criminosa, pelo que se constata serem diversos os processos que ensejaram habeas corpus distintos.



    Não há, portanto, ato exarado em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para discutir a condenação na Ação Penal n. 5038461-61.2021.8.24.0038, pelo que caracterizada supressão de instância, por não ter sido a matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pelo que se tem nos autos, a matéria foi discutida apenas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que proferiu acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. IMPETRANTE/PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO IMPETRANTE/PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO QUE JUSTIFICOU A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO OSTENSIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE ALTEROU. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO QUE É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POR FIM, EVENTUAL ALTERAÇÃO DE PENA E/OU IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO POR MEIO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO QUE NÃO AFASTA, PER SE, A NECESSIDADE DA CAUTELAR EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Inexiste constrangimento ilegal na sentença penal condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade se permaneceu ele recluso durante todo o curso da ação penal e não se verificou modificação da situação de fato e de direito de maneira a impor a liberdade do agente. 



    2. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    3. Se o impetrante/paciente se insurge contra suposto constrangimento ilegal, por parte deste Tribunal ou deste Relator, a competência para conhecer de tal alegação é do Colendo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, ‘c’, da Carta Magna). 



    4. ‘[...] não há que se cogitar, nessa fase processual, de eventual ‘desproporcionalidade’ entre [eventual alteração da pena] e o regime de cumprimento de pena (que, não obstante esteja pendente de reexame por esta c. Primeira Câmara Criminal no bojo da apelação interposta, fora fixado na modalidade fechada) e os requisitos fáticos e legais que evidenciam a necessidade da prisão provisória do paciente, tendo em vista que tais institutos não se confundem’. (Trecho extraído do parecer da douta Procuradoria de Justiça)” (fl. 5, e-doc. 15).



    5. Pelo que se pode depreender, busca-se a revisão da condenação imposta ao paciente/impetrante pela Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC (e-doc. 11), não constando ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior e sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Ressalte-se haver apelação pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com notícia de dois habeas corpus impetrados no Tribunal estadual, como afirmado pelo Desembargador João Henrique Blasi no Ofício n. 715/2023, destinado a este Supremo Tribunal:



    “(...) após a prolação da sentença, foram impetrados neste Tribunal, de próprio punho pelo aqui paciente, 2 (dois) Habeas Corpus n. 5070640-31.2022.8.24.0000 e n. 5004346-60.2023.8.24.0000. Quanto ao primeiro mandamus, em que postulado o excesso de prazo para o julgamento do Recurso de Apelo, a Primeira Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem, sendo certificado o trânsito em julgado em 7 de fevereiro de 2023 (doc. 5). Em relação ao Habeas Corpus n. 5004346- 60.2023.8.24.0000, no qual o paciente se insurgiu contra a decisão proferida no writ anterior, o Exmo. Desembargador Relator negou conhecimento à impetração, que transitou em julgado em 14 de março de 2023” (doc. 10).



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao denegar um habeas corpus e não conhecer do outro, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    À Secretaria Judiciária para readequar a atuação, fazendo constar a referência correta ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina como órgão coator.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora